Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701450-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SAMUEL LOURENÇO DE SOUZA COUTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama (id. 51759142, p. 1/3) que, nos autos da ação cominatória no 0710780-13.2019.8.07.0004, ajuizada por SAMUEL LOURENÇO DE SOUZA COUTO, menor impúbere representado por seu genitor, WALLISON COUTO DE OLIVEIRA, deferiu tutela de urgência para determinar à ré que “(...) autorize a internação do autor em LEITO DE ENFERMARIA, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC (...)”. Descontente, a entidade cooperativa interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 13844293, p. 1/11), argumenta que o autor/agravado não teria demonstrado o vínculo contratual, o que impediria a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido, defende a própria inexistência de relação jurídica contratual, destacando que, apesar disso, deu cumprimento à decisão de primeiro grau, o que afastaria a aplicação de multa. Esclarece que o recorrido estaria juridicamente vinculado apenas à UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, pessoa jurídica que com ela não se confunde e com finalidade social distinta. Ressalta a independência havida entre cada entidade denominada Unimed, destacando que ela, agravante, possui CNPJ próprio e inscrição própria na ANS. Além disso, argumenta que atua no mercado ofertando planos de saúde, enquanto a UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A comercializa planos de seguro, produtos que, segundo a sua narrativa, possuem natureza distinta. Em suma, assevera que não seria parte legítima para figurar no presente feito e, nesse contexto, argumenta que os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência não teriam sido preenchidos pelo autor/agravado. Sublinha que a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo seria indispensável e que, não se fazendo presente o primeiro requisito, deveria a decisão proferida na origem ser objeto de reforma. Noutro giro, insurge-se contra o valor arbitrado a título de astreintes, ressaltando que o magistrado singular sequer teria estabelecido prazo para cumprimento da obrigação de fazer ou fixado um limite máximo, evidenciando a sua desproporcionalidade. Colaciona jurisprudência e requer a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso, argumentando, sucintamente, que a sua manutenção lhe causaria danos de difícil reparação. No mérito, pugna pela revogação da decisão agravada e, subsidiariamente, pela exclusão da multa fixada ou sua diminuição, além da fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação. Preparo recolhido (id. 13844302). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a este recurso decorre do artigo 1.019, inciso I, da lei adjetiva, quando estiverem presentes os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do mesmo diploma, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, pretende a parte recorrente ver suspensa a eficácia da decisão de primeiro grau, a qual lhe determinou que autorizasse a internação do autor em leito de enfermaria e a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidente até o cumprimento da decisão. A partir de uma análise superficial, própria deste momento processual, tenho que os argumentos deduzidos pela parte agravante não são suficientes para viabilizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. De fato, considerando o entendimento jurisprudencial ao qual me filio, a alegação de ilegitimidade passiva – ao menos nesse juízo inicial de cognição –, não se presta para evidenciar a probabilidade de provimento do recurso, já que, as várias marcas UNIMED existentes no país são integrantes do Sistema Cooperativo Unimed, o qual constitui uma rede de assistência médica que atua em todo o território nacional, de forma conjunta e cooperada. Lado outro, no que diz respeito à multa por descumprimento da tutela de urgência deferida, verifico que o cumprimento da determinação já foi noticiado na origem pela própria ré/agravante (id. 53378926 dos autos originários), circunstância que restou confirmada pela parte autora/agravada (id. 53511828 dos autos originários), que não manifestou qualquer tipo de embaraço, recusa ou retardamento levado a cabo pela recorrente. Assim, considerando os elementos constantes dos autos, entendo que, nesse estágio processual, não existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que possa amparar um provimento monocrático voltado à suspensão de eficácia da decisão agravada, de modo que, não evidenciada a probabilidade do direito e nem, tampouco, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve o presente pedido liminar ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora